Tribunal: STJ
Processo: 2273302-73.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226568 - SP(2025/0428855-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
(PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO - SP256682
DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360
GUSTAVO HENRIQUE SABELA - SP294239
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
USURA, EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE
CAPITAIS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao
direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência
da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros
fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão
preventiva.
3. Recurso em
improvido.

habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54989921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e597a21a-f56a-469e-9b43-8d7d4fd86196

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54989921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: e597a21a-f56a-469e-9b43-8d7d4fd86196

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226568 - SP (2025/0428855-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO - SP256682

DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360

GUSTAVO HENRIQUE SABELA - SP294239
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. CRIMES DE
HABEAS CORPUS
USURA, EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE
CAPITAIS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE.
PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER
ACOLHIDO.
1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente
podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em
elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao
direito constitucional à liberdade de locomoção.
2. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade
do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
3. Recurso em
improvido.

habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
contra o
habeas corpus
H L F O A P
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no HC n. 2273302-
73.2025.8.26.0000 (fls. 82/87).
Documento eletrônico VDA53767632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 0c8553a8-3668-454f-9efc-dfa8ca170778

Narram os autos que o recorrente está preso preventivamente, investigado
pela prática dos crimes de usura, extorsão, organização criminosa, lavagem de capitais e
divulgação de material pornográfico (Ação Penal n. 1500563-22.2025.8.26.0493, Juízo
da Vara Judicial da comarca de Regente Feijó) – (fls. 22/40).
Neste recurso, alega-se a ilegalidade da prisão preventiva em razão da
absoluta falta de indicação de elementos concretos e contemporâneos, como exige o
(fl. 95).
artigo 312, § 2o, do CPP
Aduz-se que o paciente está ciente da investigação desde 3 de fevereiro de
2023, quando foi alvo de busca e apreensão e constituiu defensor (que acompanha o
desenrolar dos autos desde então (Fls. 1374/1380 - 1500396-10.2022.8.26.0493)),
mesmo assim, nunca houve qualquer tentativa de fuga ou quaisquer ações dele para
(fl. 97).
prejudicar as investigações, estando ele sempre a disposição da justiça
Em caráter liminar, requer-se a revogação da prisão preventiva, com aplicação
de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, pede-se o provimento do recurso a fim
de que a liminar seja confirmada para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva.
Contrarrazões às fls. 110/112.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, o Ministério Público
Federal opinou, pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Mario Ferreira
Leite, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
De acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou
mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva
imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
Há referência, na origem, à fundamentação idônea. Vejamos, no ponto, o que
disse o Tribunal de Justiça (fl. 85 – grifo nosso): No caso, a decisão que decretou a
custódia cautelar (fls. 22/40) foi bem fundamentada e analisou o preenchimento dos
requisitos de maneira exaustiva. Há que se concordar com a conclusão de que a prisão
preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução
Documento eletrônico VDA53767632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 0c8553a8-3668-454f-9efc-dfa8ca170778

processual e aplicação da lei penal. Afinal, trata-se de acusação pelo crime de
organização criminosa com aparente estabilidade, voltada para a suposta prática
da usura valendo-se para tanto da coação das múltiplas vítimas, em delitos de
, contexto que indica a um só tempo o preenchimento dos requisitos indicados
extorsão
pela decisão.
Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado deixou claro que os
representados, quando há falta ou atraso de pagamento, passavam a realizar
para com os tomadores de empréstimos,
chantagens
ameaçando exposição perante

familiares e sociedade, bem como exercendo ameaças graves, ainda que de
maneira sutil, deixando claro que os devedores eram monitorados e
, causando fundado receio de atentado à sua integridade
acompanhados pelo grupo
(fl. 30
física
– grifo nosso).

Ora, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS,
–
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
13/12/2022,
19/12/2022)
(AgRg no HC n. 968.850/PR, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
11/3/2025)
Com razão o nobre Subprocurador-Geral da República quando destacou, em
seu parecer, o seguinte (fl. 148 – grifo nosso): O acervo reunido demonstrou a
existência de um grupo estruturado, com estabilidade e permanência, voltado à
prática reiterada de usura, extorsão, organização criminosa e lavagem de dinheiro,
evidenciando elevada gravidade concreta e risco efetivo de continuidade delitiva.
Também se observa que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma adequada a
impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas,
salientando que, diante da robusta estrutura organizada do grupo, da reiteração das
providências
condutas e do modus operandi coercitivo empregado nas extorsões,
menos gravosas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública nem assegurar
.
a efetividade da persecução penal
Sobre a contemporaneidade, disse o Tribunal de Justiça que o relatório de
investigação, por sua vez, indica que o esquema apurado se encontra em
continuidade, indício que, ao menos em análise superficial, aponta para a
(fl. 86
da medida
contemporaneidade
– grifo nosso).

Documento eletrônico VDA53767632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 0c8553a8-3668-454f-9efc-dfa8ca170778

Pois bem. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade
ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu
representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal,
exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
Ante o exposto, à vista do parecer,
ao recurso em
nego provimento
habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA53767632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:16
Código de Controle do Documento: 0c8553a8-3668-454f-9efc-dfa8ca170778

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 226.568 / SP
Número Registro: 2025/0428855-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010688720258260493
00010749420258260493
10688720258260493
1068872025826049300010749420258260493
10749420258260493
15003961020228260493
15005632220258260493 22698834520258260000 22733027320258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HOLBAUER LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO - SP256682
DIEGO ROBERTO MONTEIRO RAMPASSO - SP284360
GUSTAVO HENRIQUE SABELA - SP294239
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALEXANDRE FRANCISCO DOS SANTOS
CORRÉU
: CAMILA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: DOUGLAS DE ALMEIDA CORDEIRO
CORRÉU
: WILLIAN MATHEUS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54949349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:40
Código de Controle do Documento: 6a30f27b-7ba2-4d5a-b89a-61a513c716ce

Dr(a). ANDRÉ LOMBARDI CASTILHO, pela parte: RECORRENTE: HOLBAUER
LUCAS FELIX OLIVEIRA ALVES PEREIRA.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:40
Código de Controle do Documento: 6a30f27b-7ba2-4d5a-b89a-61a513c716ce